Tribunal: TJBA
Processo: 8053410-45.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-28
Data de publicação: 2025-11-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8053410-45.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AGRAVANTE: JOSE CARLOS DAS NEVES PASSOS Advogado(s): WAGNER VELOSO MARTINS AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. CONCESSÃO PARCIAL. NÃO ABRANGÊNCIA QUANTO AOS HONORÁRIOS DE EVENTUAL PERÍCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA INTEGRAL. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por JOSE CARLOS DAS NEVES PASSOS contra decisão do Juízo da Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Canavieiras, que, nos autos da ação de correção monetária do saldo da conta vinculada ao PASEP c/c indenização por danos morais movida contra BANCO DO BRASIL S/A, deferiu parcialmente o pedido de gratuidade da justiça, restringindo-o às custas processuais e taxa judiciária, com fundamento no art. 98, § 5º, do CPC. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se o agravante faz jus à concessão da gratuidade de justiça em sua integralidade, inclusive quanto às despesas e honorários de eventual perícia. III. RAZÕES DE DECIDIR 1. A Constituição Federal assegura, no art. 5º, LXXIV, a prestação de assistência jurídica integral e gratuita àqueles que comprovarem insuficiência de recursos, não sendo exigido estado de miserabilidade absoluta. 2. O Código de Processo Civil, em seus arts. 98 e seguintes, permite a concessão da gratuidade de forma parcial, inclusive com redução de despesas processuais, desde que não comprovada a necessidade integral. 3. A parte agravante apresentou contracheques que demonstram renda líquida mensal de R$ 6.449,70, valor superior à média da população e acima do limite de isenção do Imposto de Renda vigente. 4. Apesar de ter anexado documentos complementares (contas de energia e extratos bancários), o agravante não apresentou relatórios detalhados de sua situação patrimonial, como o Registrato ou declaração de Imposto de Renda, conforme determinado em decisão monocrática. 5. A movimentação bancária demonstrada não evidencia hipossuficiência financeira integral, tampouco que as despesas ordinárias comprometam substancialmente sua subsistência familiar. 6. Não restou demonstrado que o pagamento dos honorários periciais causaria prejuízo à manutenção do agravante ou de sua família. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: É admissível a concessão parcial do benefício da gratuidade da justiça, conforme art. 98, § 5º, do CPC, desde que proporcional às condições financeiras do requerente. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, arts. 98, §§ 5º e 6º, e 99, §§ 2º e 3º. Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto condutor. Salvador, data registrada no sistema. Presidente Des. Cássio Miranda Relator Procurador(a) de Justiça 09